Tribunal: TJDFT
Processo: 0736564-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a conduta social não possa ser examinada apenas com base no histórico criminal do réu, a jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC 556.444) e deste e. TJDFT vem admitindo valoração negativa dessa circunstância na hipótese de o acusado cometer nova infração penal durante o cumprimento de prisão domiciliar relativa a crime anterior, como no caso dos autos, constituindo motivo suficiente para demonstrar o desajuste de sua conduta no meio em que vive.

2. Uma vez que o agente não demonstrou hesitação ou desistência voluntária na prática do crime de furto, que só foi interrompido mediante reforço policial, a redução da pena na fração de 1/3 (um terço), relativa à causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP (crime tentado), se mostra adequada, pois atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Para se ter prequestionada a matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.

4. Recurso desprovido.